Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-44.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito. Contratação não comprovada. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Danos materiais configurados. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) reconhecer a inexistência jurídica do contrato de cartão de crédito final 4195 e declarar a nulidade das transações enumeradas ao ID 244060277, no valor total de R$ 4.098,72, representando 5 compras na empresa Forte Diesel, 5 compras na empresa Maria Clara Silva e uma transferência PIX para Moisés J V F oliveira, bem como de todos os encargos moratórios delas decorrentes; e (ii) condenar o requerido ao pagamento à autora de R$ 90,00. Em suas razões, o recorrente sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito, ao argumento de que decorreu de cadastro ativo e validado na plataforma, com a verificação de identidade e concordância com os termos de uso. Alega que as transações realizadas são legítimas e que não houve falha na prestação dos serviços. Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira pelo alegado fornecimento de cartão de crédito sem solicitação, bem como pela realização de transações não reconhecidas pela autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. O art. 14 do CDC, em conjunto com a Súmula 497 do STJ, impõe a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos no âmbito de operações bancárias.
5. Na origem, a parte autora relata que desconhecia a existência do cartão de crédito final 4195, o qual nunca foi utilizado ou solicitado por ela. Afirma que no dia 12/03/2025, às 13h29 foi realizada uma transferência Pix de sua conta para Moises J V F Oliveira, no valor de R$ 90,00 (ID 81853951). Minutos depois, houve a solicitação do cartão de crédito físico (ID 81853947), seguida da realização de transações não reconhecidas, todas em favor de Forte Diesel Peças e Mariaclarasilva. Narra que no mês de abril de 2025 passou a receber cobranças relativas a faturas em atraso. Aduz que, após a contestação do Pix e dos demais débitos reputados indevidos, a requerida reduziu o valor da fatura, sem esclarecer quais transações foram excluídas. Por fim, informa que registrou boletim de ocorrência (ID 81853941).
6. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente demonstrou a regular abertura de conta pela recorrida, em 12/08/2019, mediante apresentação de documento pessoal e verificação de identidade por meio fotográfico (ID 81854452 – pág. 4), circunstância confirmada pela autora em juízo. Todavia, a instituição financeira não produziu prova idônea quanto à contratação do cartão de crédito. Não se admite a utilização de documentos apresentados por ocasião da abertura da conta como prova de suposta contratação de cartão de crédito ocorrida anos após, por se tratarem de relações jurídicas distintas.
7. Conforme tela sistêmica apresentada pela recorrente, as compras contestadas foram realizadas por meio de tecnologia NFC (ID 81854482 – pág. 4), ou seja, por aproximação, o que pressupõe a presença da consumidora no local da transação. Parte das compras, em benefício de Forte Diesel Peças, ocorreu na cidade de Nova Imperatriz/MA (ID 81853949, 81853952, 81854409, 81854411), nos dias 12 e 13/03/2025. Ressalte-se que em 12/03/2025, a recorrida estava em consulta médica com sua filha, conforme atestado de comparecimento juntado aos autos (ID 81854490), e no dia 13/03/2025 encontrava-se em seu local de trabalho, em Planaltina/DF, conforme documento de ID 81854412.
8. Ademais, a própria recorrente recusou o processamento de algumas dessas transações por razões de segurança. Contudo, manteve os outros lançamentos realizados sob circunstâncias semelhantes, o que revela falha do sistema de prevenção de fraudes, uma vez que as compras foram realizadas em curto intervalo de tempo e nos mesmos estabelecimentos (Forte Diesel Peças e Mariaclarasilva).
9. Em relação às compras realizadas no local indicado como Mariaclarasilva, diante das circunstâncias do caso e do fato de terem sido efetuadas por aproximação, cabia à recorrente demonstrar a regularidade das transações, inclusive quanto ao local da realização, nos termos do art. 373, II, do CPP. Isso porque a recorrida comprovou que no dia 13/03/2025 se encontrava em Planaltina/DF, onde trabalha (ID 81854412).
10. Assim, as alegações acerca da regularidade da contratação do cartão de crédito e das transações (Pix e compras) não foram comprovadas. Da mesma forma, não houve demonstração de que as transações decorreram de negligência da parte recorrida. Ao contrário, verifica-se falha no sistema de segurança da recorrente, que permitiu a contratação de cartão de crédito, sem adequada verificação de identidade do solicitante, seguida de diversas compras, mesmo após identificação de indícios de fraude.
11. Resta configurada a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade pelos danos materiais sofridos pela autora, nos termos da sentença recorrida.
12. Nada a prover quanto à irresignação acerca dos danos morais, pois ausente condenação neste sentido.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.